Tribunal: STF
Processo: RE 92739
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-10
Data de publicação: 1980-10-10

Ementa:
IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS. O ALCOOL ANIDRO
DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E COMBUSTIVEL LIQUIDO
E, COMO TAL, ESTA UNICAMENTE SUJEITO AO IMPOSTO DE QUE TRATA O ART.
21, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EXCLUIDA, PORTANTO, A INCIDENCIA
DO ICM SOBRE AS OPERAÇÕES REALIZADAS COM ESSE PRODUTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.